Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-13.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008889-13.2019.8.14.0130

APELANTE: VALDINER SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Valdiner Silva Fernandes contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado contra Deglaudo Oliveira da Silva (art. 121, § 2º, II, do CP) e homicídio qualificado tentado contra Natanael de Oliveira da Silva (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do julgamento por uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público durante os debates em plenário, consistente na menção a sentença absolutória anterior e antecedentes criminais do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento pelo uso de argumento de autoridade vedado pelo art. 478, I e II, do CPP; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada no conjunto probatório dos autos, legitimando a manutenção da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 478 do Código de Processo Penal estabelece rol taxativo de vedações durante os debates no Tribunal do Júri, não admitindo interpretação ampliativa.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a menção a antecedentes criminais ou a processos anteriores não se enquadra nas hipóteses vedadas pelo art. 478 do CPP, desde que não utilizada como argumento de autoridade para convencer os jurados.

5.

No caso concreto, a acusação não utilizou decisão de pronúncia ou outra decisão judicial como argumento de autoridade, mas apenas contextualizou a conduta do réu com base em elementos de sua vida pregressa.

6.

A soberania do Conselho de Sentença deve ser respeitada quando a decisão estiver lastreada em provas constantes nos autos, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

7.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da suposta nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, o que afasta a declaração de nulidade.

8.

A pena foi dosada corretamente, observando-se o sistema trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma proporcional à gravidade dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção a antecedentes criminais ou a fatos pretéritos do acusado em plenário do Tribunal do Júri não configura, por si só, argumento de autoridade vedado pelo art. 478 do CPP.

2.

O rol de vedações do art. 478 do CPP é taxativo e não admite interpretações ampliativas.

3.

A nulidade no procedimento do júri depende da demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP.

4.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando estiver amparada pelo conjunto probatório dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 478, I e II; 563; 571, VIII; 59 e 68; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Valdiner Silva Fernandes contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, cometido contra Deglaeudo Oliveira da Silva, e homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em desfavor de Natanael Oliveira da Silva, fixando-lhe a pena total de 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado .

Segundo a denúncia, ofertada em 27 de novembro de 2019, no dia 03 de novembro de 2019, por volta de 00h30min, na Rua Brasília, Bairro Resende I, no município de Ulianópolis, o denunciado, após discutir com as vítimas e retornar ao local munido de um facão, desferiu golpes contra Natanael, que tentou se defender com um pedaço de madeira, atingindo também Deglaeudo, que interveio na briga para socorrer o irmão. Deglaeudo foi golpeado na região do peito e não resistiu aos ferimentos, enquanto Natanael sofreu lesões decorrentes da tentativa de homicídio. O acusado foi preso em flagrante quando procurou atendimento no hospital local, apresentando também lesões compatíveis com a luta corporal travada .

Encerrada a instrução, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, condenando o réu conforme descrito na sentença, que analisou as circunstâncias judiciais e fixou as penas individualizadas, somando-as pelo concurso material (art. 69 do CP) e estabelecendo o regime inicial fechado, bem como determinando o cumprimento provisório da pena, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da execução imediata das condenações do Tribunal do Júri .

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a nulidade da sessão plenária de julgamento, afirmando que o representante do Ministério Público utilizou argumento de autoridade vedado pelo art. 478, I e II, do CPP. Alega que houve referência indevida à certidão de antecedentes criminais do réu e a processo anterior em que fora absolvido, ocasião em que o Promotor teria afirmado expressões como “esse fato gerou impunidade” e “ele se safou”, imputando ao acusado histórico criminal como forma de influenciar os jurados. Argumenta que houve manifestação expressa de desrespeito à sentença absolutória pretérita e insistência na retórica mesmo após advertência judicial, configurando violação ao devido processo legal e à imparcialidade do julgamento. Postula a declaração de nulidade da sessão do Tribunal do Júri e a submissão do apelante a novo julgamento. Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de recursos extraordinários futuros .

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente a tese defensiva. Aduz que não houve utilização de argumento de autoridade, ressaltando que a simples referência aos antecedentes criminais do réu não encontra vedação na taxatividade do art. 478 do CPP e que não há registro em ata de impugnação imediata pela defesa, o que acarreta preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Afirma ainda que as falas do Promotor foram proferidas no contexto do debate, sem carga de autoridade proibida, e que não há demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação em todos os seus termos .

A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação apresentada no segundo grau, também se posiciona pelo conhecimento do apelo, mas pelo seu desprovimento. Reitera a inexistência de nulidade, afirmando que as menções feitas pelo Ministério Público não se enquadram nas hipóteses restritivas do art. 478 do CPP, que o rol é taxativo e que não houve comprovação de uso de argumento de autoridade apto a influenciar o Conselho de Sentença. Aponta, ainda, que não houve registro em ata que possibilitasse a apreciação da alegação antes do julgamento, o que reforça a preclusão da matéria. Sustenta que a decisão do Júri está amparada no conjunto probatório e que não há motivo para a realização de novo julgamento. Opina, assim, pelo desprovimento do recurso .

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço integralmente do apelo interposto por VALDINER SILVA FERNANDES.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

DA ALEGADA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE

O recorrente sustenta que o Ministério Público teria incorrido em nulidade absoluta ao fazer referência à certidão de antecedentes criminais durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, caracterizando argumento de autoridade vedado pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que a menção a uma sentença absolutória anterior, proferida há aproximadamente uma década, teria servido para convencer os jurados, mediante argumento de autoridade, de que aquela absolvição significou impunidade e que, no presente julgamento, o recorrente deveria ser condenado para que a justiça fosse feita.

Alega ainda que o representante ministerial utilizou expressões como "esse fato gerou impunidade" e "ele se safou, não houve punição pelo fato anterior", caracterizando conduta que teria violado as garantias do acusado perante o Tribunal do Júri.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que a defesa efetivamente arguiu, durante a sessão plenária, a questão relativa ao suposto uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público, havendo inclusive advertência do juízo presidente sobre o tema. A matéria foi devidamente preservada para apreciação em sede recursal, não havendo que se falar em preclusão.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito da alegação de nulidade.

O artigo 478 do Código de Processo Penal estabelece rol taxativo de vedações durante os debates em plenário do Tribunal do Júri, não comportando interpretações ampliativas. Vejamos:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;
II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Como se observa, o dispositivo legal não veda a menção aos antecedentes criminais do acusado, nem a referência a processos anteriores, desde que tais menções não se enquadrem nas hipóteses expressamente proibidas nos incisos I e II.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do artigo 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não sendo possível sua ampliação para abranger situações não expressamente previstas. Nesse sentido, cito julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI . MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E DE OUTRAS DENÚNCIAS EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . ROL TAXATIVO. ART. 479 DO CPP. JUNTADA NO PRAZO .

I - E
entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado. Precedentes.
[...]

(STJ - AgRg no REsp: 1879971 RS 2020/0145900-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI . ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART . 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

2. A teor do art . 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158 .926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.).
Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art . 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

[...]

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2502934 MG 2023/0404715-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

No caso concreto, a menção aos antecedentes criminais do recorrente, bem como a referência a processos anteriores, não se enquadra nas vedações expressas do artigo 478 do Código de Processo Penal. Não se tratou de referência à decisão de pronúncia, nem às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, tampouco à determinação do uso de algemas ou ao silêncio do acusado.

A vida pregressa do acusado, incluindo seus antecedentes criminais, constitui elemento legítimo de argumentação durante os debates, desde que não utilizada como argumento de autoridade nos moldes vedados pelo artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, a simples menção a processos anteriores ou à existência de antecedentes não configura, por si só, argumento de autoridade. O que a lei veda é a utilização da decisão de pronúncia ou das decisões que julgaram admissível a acusação como fundamento para convencer os jurados sobre a culpabilidade do acusado, invocando a autoridade de tais decisões.

No presente caso, não se verifica que o Ministério Público tenha utilizado a decisão de pronúncia ou qualquer decisão posterior como argumento de autoridade. A menção aos antecedentes e a processos anteriores teve o propósito de contextualizar a conduta do acusado, sem invocar a autoridade de decisões judiciais para fundamentar a acusação.

Importante destacar que o Conselho de Sentença, composto por cidadãos leigos, possui soberania para decidir conforme sua íntima convicção, não estando vinculado a argumentos das partes que não encontrem respaldo no conjunto probatório produzido em juízo. A simples menção a fatos pretéritos não tem o condão de viciar o julgamento, especialmente quando não há demonstração de que tal menção tenha efetivamente influenciado de forma indevida a decisão dos jurados.

A defesa não demonstrou, nem mesmo indicou, de que forma específica a menção aos antecedentes teria prejudicado o recorrente, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que houve violação às garantias processuais. No entanto, conforme estabelece o artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de menção aos antecedentes do acusado em plenário, conforme decisão anteriormente transcrita, afastando a configuração de nulidade quando não caracterizado efetivo argumento de autoridade nos moldes do artigo 478 do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento.

II – DO MÉRITO

Rejeitada a preliminar e não havendo outras questões a serem analisadas, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, reconheceu a autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente, condenando-o pela prática de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Deglaudo Oliveira da Silva, e homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo como vítima Natanael de Oliveira da Silva.

A decisão dos jurados encontra-se respaldada pelo conjunto probatório produzido nos autos, não sendo manifestamente contrária à prova, razão pela qual deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

A dosimetria da pena foi aplicada em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo o juízo sentenciante observado o sistema trifásico de fixação da pena, resultando na pena final de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, o que se mostra adequado e proporcional à gravidade dos delitos praticados.

Assim, não havendo vícios que justifiquem a reforma da sentença condenatória, esta deve ser integralmente mantida.

III – DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requereu expressamente o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

Em atenção ao requerimento e em observância ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, manifesto-me sobre os dispositivos suscitados.

O artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal foi devidamente analisado, tendo sido rejeitada a preliminar de nulidade, conforme fundamentação expendida. O artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal também foi observado, reconhecendo-se a preclusão da matéria não impugnada oportunamente.

O artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, que consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, foi respeitado, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença que se encontra respaldada pelo conjunto probatório dos autos.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi observado mediante a fundamentação analítica de todas as questões suscitadas pela defesa. O artigo 563 do Código de Processo Penal também foi considerado, não tendo sido demonstrado prejuízo decorrente da suposta nulidade alegada.

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, que condenou o recorrente Valdiner Silva Fernandes às penas de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso II, e 121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026